Tribunal: TJSP
Processo: 1500768-33.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a figura prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Materialidade e autoria induvidosas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Apelante flagrado enquanto trazia consigo considerável quantidade de entorpecentes.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a figura prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Materialidade e autoria induvidosas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Apelante flagrado enquanto trazia consigo considerável quantidade de entorpecentes. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria não comporta reparos. Cabível a fixação das basilares acima do mínimo. Réu ostenta comprovada reincidência. Ausentes requisitos necessários para aplicação do redutor. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500768-33.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RICARDO DE
SOUZA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-33.2019.8.26.0567 -Voto no 10.052
2
APELAÇÃO No 1500768-33.2019.8.26.0567
Apelante: RICARDO DE SOUZA LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Magistrado(a): Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim
Voto no: 10.052
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas.
Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição. Subsidiariamente, pede a
desclassificação para a figura prevista no artigo
28
da
Lei
11.343/06.
Impossibilidade.
Materialidade e autoria induvidosas. Conjunto
probatório robusto para o delito imputado ao réu
na denúncia. Apelante flagrado enquanto trazia
consigo considerável quantidade de entorpecentes. Finalidade de mercancia
caracterizada. Condenação pelo delito de tráfico
era mesmo de rigor. Dosimetria não comporta
reparos. Cabível a fixação das basilares acima
do
mínimo.
Réu
ostenta
comprovada
reincidência. Ausentes requisitos necessários
para aplicação do redutor. Regime fechado
proporcional e necessário à hipótese em
comento. Impossibilidade de substituição por
restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de RICARDO DE SOUZA LIMA, em face da r. sentença, cujo relatório
acolho, publicada em 05 de outubro de 2019, na qual o MM. Juízo da 3a Vara
Criminal da comarca de Sorocaba condenou-o às penas de 07 (sete) anos, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777
(setecentos e setenta e sete) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06, negando-lhe o apelo em liberdade (fls. 182/185 e 197).
Irresignada, a Defesa apela requerendo a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a figura
tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06 (fl. 216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-33.2019.8.26.0567 -Voto no 10.052
3
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls.220/224).
Regularmente processado o recurso, a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 232/238), vindo os
autos conclusos em 13 de fevereiro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
O apelo não comporta provimento.
Segundo narra a denúncia, no dia 02 de maio de 2019, às
22h23, na Rua Lázaro de Oliveira, na altura do numeral 185, Jardim Henrique,
nesta cidade e Comarca de Sorocaba, RICARDO DE SOUZA LIMA trazia consigo
e guardava, para fins de comércio, tráfico e entrega a terceiros, 181 (cento e
oitenta e uma) porções de cocaína acondicionadas em microtubos plásticos, de
coloração esbranquiçada, com peso líquido de 32,88g (trinta e dois gramas e
oitenta e oito centigramas); 187 (cento e oitenta e sete) porções de cocaína
acondicionadas em microtubos plásticos maiores, de coloração esbranquiçada,
com peso líquido de 49,09g (quarenta e nove gramas e nove centigramas); 303
(trezentas e três) porções de cocaína na forma de crack acondicionadas em 68
(sessenta e oito) microtubos plásticos de coloração avermelhada e 235 (duzentos
e trinta e cinco) microtubos plásticos transparentes, com peso líquido de 70,25g
(setenta gramas e vinte e cinco centigramas); 72 (setenta e duas) porções de
maconha, acondicionadas em segmento plástico transparente, com peso líquido
de 253,30g (duzentos e cinquenta e três gramas e trinta centigramas); e 82
(oitenta e duas) porções de maconha, acondicionadas em potes plásticos
transparentes, com peso líquido de 77,39g (setenta e sete gramas e trinta e nove
centigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e
psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.
Conforme o apurado, na data e local dos fatos, o acusado
trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, com o intuito de
comercializá-las.
Ocorre que guardas municipais foram informados de que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-33.2019.8.26.0567 -Voto no 10.052
4
endereço acima descrito, havia dois indivíduos realizando o tráfico de drogas, e
se dirigiram ao local, onde localizaram o réu e seu irmão Edgar Souza Lima.
Em revista pessoal com RICARDO, os agentes localizaram
em sua bolsa do tipo “pochete” 25 (vinte e cinco) porções de maconha, 68
(sessenta e oito) pinos de crack, 37 (trinta e sete) pinos de cocaína e a quantia de
R$82,00 (oitenta e dois reais). Com Edgar, nada de ilícito foi localizado.
Realizada
busca
em
um
terreno
localizado
nas
proximidades, os guardas localizaram uma mochila contendo 330 (trezentos e
trinta) pinos de cocaína, 235 (duzentas e trinta e cinco) porções de crack, 47
(quarenta e sete) porções de maconha, 82 porções de maconha acondicionadas
em tubos, bem como a quantia de R$204,25 (duzentos e quatro reais e vinte e
cinco centavos).
Em virtude destes fatos, RICARDO DE SOUZA LIMA foi
denunciado e, posteriormente, condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei
11.343/06.
Irresignada, a Defesa pleiteando a alteração do decisum.
Todavia, sem razão.
A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls.
12/15), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 133/136), assim como pela prova oral
colhida.
Do mesmo modo a autoria.
As testemunhas Silvio Wagner dos Santos e Willian Batista
de Souza, guardas municipais responsáveis pelo flagrante, relataram os fatos em
uníssono, sem hesitar, nos termos da denúncia.
O ora apelante negou a traficância em ambas as fases da
persecução penal. Disse que estava em via pública com seu irmão, quando
ambos foram abordados por guardas municipais. Explicou que os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-33.2019.8.26.0567 -Voto no 10.052
5
encontraram drogas em um terreno, porém negou ter qualquer relação com as
substâncias ilícitas (fl. 04 e mídia).
Pois bem.
Em que se pese o louvável esforço defensivo, a versão de
absolvição por falta de provas não merece prosperar.
Restou devidamente comprovado que RICARDO DE
SOUZA LIMA trazia consigo e guardava, para fins de comércio, as substâncias
entorpecentes descritas na denúncia.
Com efeito, os guardas responsáveis pela prisão em
flagrante do acusado foram uníssonos e correntes ao relatarem os fatos com
riqueza de detalhes, nos exatos termos da inicial.
Aliás, quanto aos depoimentos das testemunhas de
acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição de sua profissão
não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob o compromisso de
dizerem a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente de a testemunha ser ou não guarda
municipal.
Seus testemunhos não podem ser desprezados tão somente
em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-33.2019.8.26.0567 -Voto no 10.052
6
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado, valendo frisar que sequer se
conheciam anteriormente.
Ao contrário: os guardas foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
A alegação da Defesa, no sentido de que o réu está sendo
acusado injustamente, não convence.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Por outro lado, as conjunturas evidenciam que o réu
praticava o narcotráfico, mesmo porque foi flagrado com considerável quantidade
de entorpecentes.
Outrossim, para a configuração do crime de tráfico de
drogas, não é necessário nem que aconteça a efetiva operação de venda da
substância entorpecente. É suficiente a demonstração que a droga seria
fornecida a terceiros, como foi exatamente o que ocorreu no presente caso.
Por outras palavras, como é cediço, para a prática do crime
tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária atividade estrita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-33.2019.8.26.0567 -Voto no 10.052
7
de mercancia, mas tão somente a realização de uma das ações especificadas no
mencionado dispositivo, a saber:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamenta. (grifo nosso)
No caso, tem-se que a conduta do réu se enquadra em, pelo
menos, dois núcleos do tipo penal em comento, quais sejam: traze consigo e
guardar.
Assim, perfeita a condenação do réu por tráfico ilícito de
drogas, nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo que se
falar em absolvição.
Da mesma forma, não se mostra possível a desclassificação
da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.
A forma como estavam embaladas as drogas, sua
quantidade e diversidade bem como a dinâmica da abordagem não deixam
dúvidas de que os entorpecentes encontrados se destinavam ao tráfico de
drogas.
Na hipótese, ficou claro que os entorpecentes encontrados
eram destinados para a mercancia. Pelo contexto em que a droga foi encontrada
com o réu, o pedido da Defesa para desclassificação para o crime de posse para
uso próprio é inviável, uma vez escancarado o objetivo de difusão ilícita.
Anota-se que a quantidade isolada de entorpecentes não é
hábil a afastar a caracterização do tráfico, como também nada impede que um
usuário seja também traficante, utilizando-se da atividade espúria exatamente
para poder sustentar seu vício.
Os elementos de convicção trazidos aos autos (prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-33.2019.8.26.0567 -Voto no 10.052
8
flagrante, apreensão de substâncias entorpecentes, laudos, etc.), além dos
depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, são robustos, suficientes e
idôneos para comprovar que a conduta praticada pelo apelante enquadra-se
perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Logo, não há que se falar em insuficiência probatória, nem,
tampouco, em desclassificação.
Bem lançada a condenação, passo à análise da dosimetria
da pena e das teses que lhe são correlatas.
Na primeira fase, as basilares foram estabelecidas 1/3 (um
terço) acima do mínimo legal, de maneira suficientemente fundamentada,
considerando os comprovados maus antecedentes (fls. 64/74) bem como a
quantidade e natureza das drogas apreendidas, o que não admite reparos.
Friso não haver irregularidade na fixação da pena-base
acima do mínimo devido à quantidade e qualidade dos entorpecentes, desde que
justificada de maneira razoável por meio de dados concretos, bem como
respeitados os critérios da discricionariedade juridicamente vinculada, como
ocorre na hipótese dos autos.
O artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que:
“Art. 42. O juiz, na fixação das penas,
considerará,
com
preponderância
sobre
o
previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente.”
No caso vertente, a expressiva quantidade de drogas, em
específico de crack e cocaína, que possuem teor psicotrópico elevadíssimo,
constituem elemento concreto revelador da gravidade acentuada do delito e da
periculosidade do agente.
Nesse contexto, os entorpecentes encontrados com o
apelante poderiam ser distribuídos a inúmeros usuários, necessitando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-33.2019.8.26.0567 -Voto no 10.052
9
resposta estatal mais contundente.
Ademais, tem-se que o réu ostenta comprovados maus
antecedentes, demonstrando que, mesmo condenado, voltou a delinquir,
ostentando completo desrespeito pelas lei de nosso mais.
Diverso do que ocorre com as causas especiais de aumento
ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração mínima e máxima, na primeira e
na segunda etapa da dosimetria, o montante a ser elevado subordina-se ao
convencimento do julgador, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
In casu, a majoração em 1/3 (um terço) apresenta-se
suficiente e compatível com a conduta, não merecendo alteração.
Na segunda fase, diante da comprovada presença da
reincidência (fls. 64/74), as penas foram novamente majoradas, agora no patamar
de 1/6 (um sexto), que julgo adequado e proporcional para a hipótese vertente.
Por fim, as penas permaneceram inalteradas, diante da
ausência de causas de aumento e de diminuição.
Pontuo que o i. Magistrado de piso agiu de maneira
irretorquível ao não aplicar o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.
Realmente,
o
ora
apelante
apresenta
comprovada
reincidência, o que, por si só, impede a aplicação da mencionada causa de
diminuição, conforme previsão legal expressa.
Diante da incompatibilidade dos requisitos para a aplicação
do redutor com as circunstâncias acima expostas, mantenho as penas pelo delito
de tráfico.
As penas estabilizam-se em 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa,
no piso.
Foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da
reprimenda, que não merece alteração.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-33.2019.8.26.0567 -Voto no 10.052
10
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da
nocividade dos entorpecentes apreendidos, das peculiaridades da abordagem e
hediondez do crime de tráfico de drogas, exigindo tratamento mais rigoroso e
severo, devendo ser submetido ao regime de segregação total até que,
paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social. Outrossim, o réu é
reincidente.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, nem tampouco à Súmula
no 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal
regime decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não
da mera opinião deste julgador.
Finalmente, o quantum da pena não autoriza a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, mesmo que permitisse,
tal medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do
direito, também nos moldes do entendimento desta C. Câmara.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR